Tribunal: TJSP
Processo: 1094332-98.2021.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa. O cabimento limita-se às hipóteses descritas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015. Alegação de contradição e pretendida infringência afastadas.